Tribunal: TJPA
Processo: 0817084-20.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817084-20.2025.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAISSA DIAS BIOLCATI RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. LAUDO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL VINCULADO AO SUS. SUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DE LAUDO EXCLUSIVO DO DETRAN OU SEPLAD. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA ISENTIVA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA 598 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação declaratória de isenção de IPVA cumulada com pedido de tutela de urgência, para reconhecer o direito da autora, pessoa com deficiência física permanente decorrente de artrodese lombossacra, à isenção do IPVA/2025 incidente sobre veículo de sua propriedade, determinando a suspensão definitiva da exigibilidade do crédito tributário e vedando atos de cobrança ou restrições administrativas correlatas. O ente estatal sustentou ausência de laudo oficial emitido por órgão competente, nos termos da Instrução Normativa nº 04/2015/SEFA-PA, bem como defendeu interpretação literal da legislação tributária e impossibilidade de reconhecimento judicial da isenção com base em laudos diversos daqueles expedidos pelo DETRAN/PA ou SEPLAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comprovação da deficiência física para fins de isenção de IPVA exige, obrigatoriamente, laudo emitido exclusivamente por órgão administrativo específico indicado em normativa infralegal; e (ii) estabelecer se a interpretação literal das normas de isenção tributária impede o reconhecimento judicial do benefício quando demonstrados os requisitos legais por outros meios de prova idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova sua condição de pessoa com deficiência física permanente mediante laudos médicos e exames, inclusive documento emitido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, contendo indicação dos CIDs Z98.1, R52 e M51.1, os quais possuem presunção de legitimidade e veracidade por se tratarem de documentos expedidos por serviço público oficial de saúde.

A Instrução Normativa nº 04/2015/SEFA-PA possui natureza infralegal e não pode restringir direito assegurado em lei formal, razão pela qual não se admite exigir exclusivamente laudo expedido por DETRAN/PA ou SEPLAD quando há prova técnica idônea suficiente da deficiência alegada.

A interpretação do art. 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade material, inclusão social e proteção à pessoa com deficiência, previstos nos arts. 23, II, e 24, XIV, da Constituição Federal, bem como as diretrizes do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

A aplicação do art. 111, II, do CTN não autoriza interpretação restritiva dissociada da finalidade da norma isentiva, devendo a hermenêutica tributária compatibilizar a literalidade legal com os valores constitucionais de inclusão e proteção das pessoas com deficiência.

A Súmula 598 do STJ autoriza, por analogia, o reconhecimento judicial de isenção tributária independentemente de laudo médico oficial específico, desde que a enfermidade ou deficiência esteja suficientemente demonstrada por outros meios probatórios idôneos.

A sentença não determinou restituição de valores eventualmente recolhidos, limitando-se a declarar a inexigibilidade do IPVA/2025 e a confirmar a suspensão da cobrança tributária, afastando a alegação recursal relativa à vedação legal de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da deficiência física para fins de isenção de IPVA pode ser realizada por laudo médico emitido por profissional vinculado ao SUS, desde que tecnicamente idôneo e suficiente à demonstração da condição clínica do contribuinte.

Normas administrativas infralegais não podem restringir direito à isenção tributária previsto em lei formal mediante exigência exclusiva de laudo expedido por órgão administrativo específico.

A interpretação literal das normas de isenção tributária deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade material e inclusão da pessoa com deficiência.

A Súmula 598 do STJ aplica-se, por analogia, às hipóteses de isenção de IPVA fundadas na condição de pessoa com deficiência, quando a prova técnica produzida nos autos for suficiente à comprovação do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 24, XIV, e 37; CPC, arts. 355, I, 487, I, 496 e 85, §11; CTN, art. 111, II; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII e §§ 1º ao 4º; Lei Estadual nº 8.867/2019; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.527/2011; Lei nº 9.784/1999; Instrução Normativa nº 04/2015/SEFA-PA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0807295-88.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800806-84.2024.8.14.0037, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.03.2026.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de IPVA c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido autoral para declarar o direito da parte autora à isenção do IPVA/2025 relativo ao veículo Honda/HR-V EX CVT, ano 2017/2016, placa QEJ-5G39, RENAVAM 01106696643, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida e determinando a suspensão definitiva da exigibilidade do crédito tributário, bem como condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuído em R$ 1.916,44 (um mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).

Historiando os fatos, RAÍSSA DIAS BIOLCATI RODRIGUES MOURÃO ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou ser pessoa com deficiência física permanente, decorrente de artrodese lombossacra, conforme laudos médicos e exames anexados aos autos, indicando os CIDs Z98.1, R52 e M51.1. Relatou que protocolizou requerimento administrativo em 13/06/2025, visando à isenção do IPVA/2025 referente ao veículo de sua propriedade, o qual foi indeferido em 19/09/2025 sob fundamento genérico de inadequação do laudo médico apresentado, sem a especificação das exigências eventualmente descumpridas. Aduziu que, em 01/10/2025, obteve laudo emitido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, suprindo qualquer alegada insuficiência documental. Sustentou que a negativa administrativa violou os princípios da legalidade, motivação e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como afrontou o prazo previsto na Lei nº 12.527/2011. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPVA/2025 e impedir quaisquer atos de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou restrições administrativas, inclusive condicionamento do licenciamento do veículo, bem como, no mérito, a declaração definitiva de seu direito à isenção tributária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.33715052):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 1. DECLARAR o direito da autora à isenção do IPVA/2025 relativo ao veículo Honda/HR-V EX CVT, ano 2017/2016, placa QEJ-5G39, RENAVAM 01106696643; 2. CONFIRMAR a tutela provisória anteriormente deferida, tornando-a definitiva, devendo a parte requerida comprovar seu cumprimento no prazo de 05 dias; 3. DETERMINAR que o Estado do Pará, por meio da SEFA/PA, proceda à suspensão definitiva da exigibilidade do crédito tributário, abstendo-se de promover inscrição em dívida ativa, protesto, atos de cobrança ou restrições administrativas, inclusive condicionamento do licenciamento ao pagamento do IPVA ora declarado inexigível; 4. CONDENAR o réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. 5. Custas processuais, pela isenção da Lei Estadual 8.328/2015. Sentença não sujeita à remessa necessária, posto o limite financeiro para sua remessa (art. 496, do CPC). .”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id.33715054). No mérito recursal, aduziu o apelante que não estariam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da isenção do IPVA, porquanto a parte autora não teria apresentado laudo pericial oficial emitido por órgão competente, nos termos da Instrução Normativa nº 04/2015/SEFA-PA, especificamente o art. 5º, inciso VIII, que exige laudo de perícia médica fornecido pelo DETRAN/PA, com especificação do tipo de deficiência e das adaptações necessárias, além de outros documentos correlatos.

Sustentou que a deficiência não estaria devidamente comprovada nos autos, por ausência de laudo expedido por serviço médico oficial, asseverando que, no âmbito do Estado do Pará, tal perícia seria realizada pela SEPLAD – Secretaria de Planejamento e Administração. Defendeu interpretação literal do art. 3º, inciso XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, com redação conferida pela Lei Estadual nº 8.867/2019, invocando o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.

Argumentou, ainda, que não bastaria a mera alegação da condição de pessoa com deficiência, sendo indispensável a comprovação por meio de documento expedido por serviço médico oficial, não podendo ser aceito laudo emitido por instituição particular, sob pena de afronta às exigências legais.

Posteriormente, o apelante sustentou a vedação expressa à restituição de valores eventualmente recolhidos antes da concessão do benefício fiscal, esclarecendo que a isenção constitui dispensa legal do pagamento do tributo devido, não configurando hipótese de não incidência, e que, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 6.017/1996, os interessados devem formular requerimento administrativo antes da data prevista para o vencimento do imposto, sendo vedada a restituição de valores já recolhidos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões (id.33715056), a parte apelada sustentou a manutenção integral da sentença, asseverando que é pessoa com deficiência física permanente, decorrente de patologia grave da coluna lombossacra, submetida à cirurgia de artrodese e em tratamento contínuo desde 2019, com limitação funcional persistente, conforme comprovado por laudos médicos, exames de imagem e receituários.

Aduziu que protocolou requerimento administrativo de isenção em 13/06/2025, o qual permaneceu sem análise por mais de 90 (noventa) dias, sendo indeferido apenas uma semana antes do vencimento do tributo, por fundamento genérico e impreciso, sem indicação clara do requisito não atendido.

Defendeu que, no âmbito judicial, apresentou laudo médico emitido por profissional integrante do Sistema Único de Saúde – SUS, serviço público oficial de saúde, plenamente apto a comprovar a condição clínica alegada, contendo descrição detalhada da patologia e indicação expressa dos códigos CID correspondentes, além de estar corroborado por exames complementares.

Sustentou que a legislação estadual não exige que o laudo seja exclusivamente produzido por perícia do DETRAN ou da SEPLAD, mas apenas comprovação idônea da deficiência física, requisito que teria sido plenamente atendido. Argumentou que normas infralegais não podem restringir direito previsto em lei, nem se sobrepor à prova técnica produzida em juízo.

Por fim, destacou a autonomia do Poder Judiciário para apreciar o direito material à luz das provas constantes dos autos, a inadmissibilidade de formalismo excessivo e a conduta administrativa irregular da SEFA/PA, que teria violado os princípios do art. 37 da Constituição Federal, bem como o dever de motivação previsto na Lei nº 9.784/1999 e o prazo razoável assegurado pela Lei nº 12.527/2011.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer lançado nos autos, opinou pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença deve ser mantida, porquanto demonstrada a propriedade do veículo e comprovada a deficiência física da autora por meio de laudo médico emitido por profissional do SUS, sendo indevida a negativa administrativa genérica (id.35601618).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido, para declarar o direito da autora à isenção do IPVA/2025 relativo ao veículo Honda/HR-V EX CVT, ano 2017/2016, placa QEJ-5G39, RENAVAM 01106696643, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, determinando a suspensão definitiva da exigibilidade do crédito tributário e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, cumpre consignar que a controvérsia posta em juízo é eminentemente de direito, fundada em prova documental pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória, tal como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem ao julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No mérito, não assiste razão ao ente apelante.

A sentença recorrida examinou detidamente o arcabouço normativo aplicável, notadamente o art. 3º, inciso XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, com redação conferida pela Lei nº 8.867/2019, que prevê isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, limitada a um veículo por beneficiário.

Sobre o direito à isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) às pessoas portadoras de deficiência física, o artigo 3º, XII e §§ 1º ao 4º, da Lei Estadual nº 6.017 de 1996, com alteração dada pela Lei nº 8.867/2019, assim dispõem:

Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a) pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autistas;

(...)

§ 1º Os requerimentos de isenção devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.427, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001, com efeitos a partir de 01.01.2002)

§ 2º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.427, de 27.12.2001).

§ 3º Para os veículos de propriedade das pessoas mencionadas nos incisos XII, XIII e XIV do "caput", a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário e que, relativamente ao inciso XII, o laudo médico emitido, por órgão competente, esteja dentro do prazo de validade. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

§ 4º A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco e com a previdência social não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais, nos termos do regulamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

No presente caso, a autora demonstrou, por meio de laudos médicos e exames, ser portadora de sequela de artrodese lombossacra, com limitação funcional permanente, constando nos autos laudo médico, inclusive emitido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, com indicação dos CIDs Z98.1, R52 e M51.1 (id.33715038 e id.33715037). Trata-se de documento produzido por serviço público oficial de saúde, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser equiparado a mero laudo particular desprovido de fé pública.

A tese recursal de que somente seria apto o laudo emitido por órgão específico, como o DETRAN ou a SEPLAD, funda-se em normativa infralegal (Instrução Normativa da SEFA), a qual não pode restringir direito assegurado por lei em sentido formal. Exigir, em sede judicial, exclusivamente laudo emitido por determinado órgão administrativo, quando há prova técnica idônea produzida por serviço médico oficial da deficiência da autora. Em face do exposto, entendo que a aplicação da regra de isenção deve ocorrer em consonância com a Constituição Federal, a qual estabelece diretrizes fundamentais para a atividade tributária e fiscal.

A Constituição , em seus artigos 23, inciso II, e 24, inciso XIV, além do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146 /2015), reforça o dever de amparar e promover a inclusão social de pessoas com deficiência, o que abrange a concessão de benefícios que favoreçam sua mobilidade e qualidade de vida. Desse modo, a concessão da isenção de IPVA a autora, pessoa com deficiência comprovada, está em plena conformidade com o espírito de proteção e inclusão, sem violar o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula nº 598, no sentido de que não é imprescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial de isenção tributária condicionada à condição de saúde, desde que o magistrado considere suficientemente comprovada a enfermidade por outros meios de prova. Embora o enunciado trate especificamente da isenção do Imposto de Renda, sua razão de decidir aplica-se, por analogia, a hipóteses semelhantes envolvendo outros tributos, como o IPVA, quando a controvérsia se limita à comprovação da deficiência ou doença grave. Assim, prevalece a liberdade do juiz na apreciação das provas e a primazia da realidade fática sobre formalismos administrativos.

Vejamos:

SÚMULA n. 598

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Outrossim , a aplicação do artigo 111 do CTN, que preconiza uma interpretação restritiva das isenções fiscais, não deve ocorrer de maneira a contrariar os preceitos constitucionais de igualdade e isonomia tributária. Pelo contrário, a concessão do benefício àqueles que efetivamente preenchem os requisitos legais visa evitar que interpretações excessivamente restritivas gerem desigualdades , resultando em tratamento discriminatório a pessoas com deficiência que, como o impetrante , comprovadamente necessitam da isenção.

Além disso, destaco que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também tem se inclinado para uma interpretação da legislação tributária alinhada aos direitos fundamentais e valores constitucionais que asseguram a integração e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INSENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em Mandado de Segurança interposto por ESTADO DO PARÁ E OUTRO contra decisão monocrática que concedeu a segurança ao Impetrante para reconhecer o direito ao benefício de isenção do IPVA, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário correspondente. II. Questão em discussão. 2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para julgar improcedentes os pedidos do Impetrante. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal traz diferentes garantias às pessoas com deficiência, dentre os quais destaca-se como direito fundamental para inclusão social os Princípios da Igualdade e da Dignidade da Pessoa Humana. 4.O artigo 3º, XII e §§ 1º ao 4º, da Lei Estadual nº 6.017 de 1996 ampara o direito à isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) às pessoas portadoras de deficiência física. 5. O Impetrante, ora Agravado, é portador de deficiência física permanente (CID nº 10 B91), em decorrência de sequelas de poliomielite, afetando o membro inferior direito, conforme laudo médico emitido por profissionais e clínica credenciada ao DETRAN/PA, razão pela qual possui direito líquido e certo que faz jus à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ao adquirir veículo. 6. A restrição imposta pela Administração Pública está em desarmonia com a previsão legal aplicável às pessoas com deficiência e o direito de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado. 7. A manutenção da decisão é medida que se impõe. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivo relevante citado: Constituição Federal de 1988, artigos 7º, XXXI, 23, II, e 24, XIV, 204, V, 208, III, e 203, IV; Lei Estadual nº 6.017 de 1996, artigo 3º, XII e §§ 1º ao 4º.(...). ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.Desembargadora Relatora. (TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0807295-88.2023.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Seção de Direito Público - Julgado em 2025-07-08). (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM
DEFICIÊNCIA. FIBROMIALGIA E SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito à isenção do IPVA, nos termos do art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996, em razão de sua condição de pessoa com deficiência decorrente de Fibromialgia e Síndrome da Dor Miofascial. O embargante sustenta omissões e contradição quanto à interpretação literal da norma de isenção (art. 111 do CTN), à exigência de prévio procedimento administrativo com laudo oficial, à impossibilidade de reconhecimento judicial com base em laudos particulares e à ausência de comprovação dos requisitos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às teses suscitadas pelo Estado, aptas a justificar a atribuição de efeitos infringentes, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses relativas à natureza vinculada do ato de reconhecimento da isenção tributária quando preenchidos os requisitos legais.
O julgado consignou a desnecessidade de laudo médico oficial para fins de reconhecimento judicial da isenção, quando a deficiência estiver comprovada por outros meios técnicos idôneos, afastando a vinculação do Poder Judiciário a exigências administrativas infralegais.
A decisão aplicou o modelo biopsicossocial de deficiência previsto no art. 2º da Lei nº 13.146/2015, interpretando o conceito de pessoa com deficiência à luz da Constituição Federal e da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).
O acórdão considerou suficiente a prova técnica produzida, à luz da Súmula 598 do STJ, por analogia, e observou a distribuição do ônus da prova nos termos dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

A alegação de afronta ao art. 111 do CTN não evidencia omissão, pois o julgado não afastou a interpretação literal da norma de isenção, mas a compatibilizou com o ordenamento constitucional e com a legislação protetiva da pessoa com deficiência.
O pedido de efeitos infringentes revela intuito de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via aclaratória. Quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Poder Judiciário não se vincula a exigências administrativas infralegais para reconhecer isenção tributária, quando comprovados por prova técnica idônea os requisitos legais. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais debatidos no acórdão, ainda que rejeitados implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 111; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 341, 373, II, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII, “a”; Decreto Estadual nº 2.703/2006; Instrução Normativa nº 04/2015; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Lei Federal nº 15.176/2025. (...)Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800806-84.2024.8.14.0037 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02). (grifei).

É certo que o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional dispõe que a legislação tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente. Todavia, como bem pontuado na sentença e reforçado pelo parecer ministerial, a interpretação literal não se confunde com interpretação restritiva dissociada da finalidade da norma. A hermenêutica tributária deve observar a teleologia da regra isentiva, especialmente quando esta se insere no contexto de políticas públicas de inclusão social e proteção à dignidade da pessoa com deficiência.

Nesse contexto, o reconhecimento judicial do direito à isenção não configura ampliação indevida de benefício fiscal, mas sim restauração da legalidade e efetivação de garantia prevista em lei, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da inclusão social.

No que concerne à alegação de vedação à restituição de valores, observa-se que a sentença não determinou devolução de quantias eventualmente recolhidas, limitando-se a declarar a inexigibilidade do IPVA/2025 e a confirmar a tutela que suspendeu sua cobrança, razão pela qual tal argumento não tem o condão de
infirmar o decisum
.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam, acrescidos das considerações ora expendidas e do parecer ministerial que opinou pelo desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.-

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento).

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026